Tribunal: TJES
Processo: 5017228-89.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017228-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIA BRETZ RODRIGUES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS. DEVIDA A AJUDA DE CUSTO. BASE DE CÁLCULO COM BASE NO SUBSÍDIO DA AUTORA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5017228-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LIA BRETZ RODRIGUES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A alegação do recorrente de que a autora não faz jus ao recebimento da ajuda de custo, por ter participado do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, não merece acolhimento.

Explico.

A lei 2.701/72, em seu art. 30, elucida que o policial militar deve ser indenizado por despesas decorrentes do exercício do cargo que compreendem a ajuda de custo:

Art. 30 -
Indenização é o quantitativo em dinheiro
, isento de qualquer tributação,
devido ao policial militar para ressarcimento de despesas decorrentes de obrigações impostas para o exercício de cargo, comissão, função, encargo ou missão
, bem como compensar os “desgastes orgânicos” de que trata o art. 52 desta Lei.

Parágrafo único –
As indenizações compreendem
:

[...]

b)-
Ajuda de Custo
; grifei

Dessa forma, o mesmo diploma legal dispõe em seu art. 38 a garantia da ajuda de custo ao policial militar quando matriculado em curso. Vejamos:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido,
matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso
, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede. grifei

Assim, tendo a parte autora / recorrida comprovado a matrícula no curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021 (ID 11798597), bem como anexado aos autos contracheques (ID 11798597), os quais não mencionam eventual pagamento em relação a “
ajuda de custo”
, fato incontroverso nos autos, é devida a manutenção da sentença aqui guerreada.

Ressalto, outrossim, que a promoção de graduação da requerida não constitui, a meu juízo, exclusivo interesse pessoal, mas também, e a toda evidência, interesse da administração pública no preenchimento do quadro de sargentos. Tanto é assim que, havendo a vacância na referida graduação, a Polícia Militar abre processo interno para que seus cabos possam ingressar no curso e subir na carreira de praça.

Por fim, o Estado recorrente sustenta que a ajuda de custo deverá ser calculada tendo como base o soldo, de forma diversa da determinada pelo juízo sentenciante.

No entanto, a Lei Complementar 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, admitindo a existência de dois modelos para os militares admitidos até a data da sua promulgação: soldo e subsídio, sendo certo que a autora recebe seus proventos com base no modelo de subsídio (ID 11798602).

Além disso, a alteração da espécie remuneratória dos militares estaduais resultou, logicamente, na extensão de seus efeitos a todos os regramentos normativos correlatos.

Trago à colação, julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça deste estado que reconhecem o subsídio como base de cálculo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO.
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da indenização por acidente em serviço, previsto na Lei Estadual nº 8.279/06. O apelante, que recebe remuneração por subsídio, busca a correção da base de cálculo da indenização, calculada com base em dia/soldo, para que seja considerada a modalidade de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, deve ser calculada com base no subsídio, em vez de dia/soldo, após a mudança na forma de remuneração dos militares, instituída pela Lei Complementar nº 420/07. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Estadual nº 8.279/06 foi criada sob o regime de remuneração por soldo, que foi alterado com a instituição do subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, para o militar que optar. A indenização deve ser ajustada à nova forma de remuneração, considerando-se o subsídio como base de cálculo, uma vez que o apelante já havia optado por receber por subsídio à época do acidente.

A jurisprudência majoritária desta Corte reconhece o direito à correção da base de cálculo da indenização, com base na interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, sem que tal ajuste viole o princípio da isonomia ou a separação de poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07. Vitória/ES, 04 de novembro de 2024. (TJES, Apelação Cível n° 0010283-79.2021.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1° CÂMARA CÍVEL, Data: 18/Nov/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO.

LEI 8.279/06.
LEI COMPLEMENTAR 420/07.

INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO
. RECURSO PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva. 2. A jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que
a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 5. Recurso conhecido e provido.Assunto: Indenização por Dano Material (TJES, Apelação Cível n° 0026188-95.2019.8.08.0024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4° CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2024)
grifei

Assim, entendo ser devido o pagamento de ajuda de custo para a autora, sendo calculado de acordo com seu subsídio, tal como determinado pelo juízo a
quo
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)